Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705733-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que é movida em seu desfavor por NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA e NAJWA SAED RASHED AHMAD (processo n. 0735982-35.2018.8.07.0001), consistente em rejeitar a impugnação à penhora. Relata que os agravados alegam ser credores de R$ 230.672,84 (duzentos e trinta mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referentes à compensação de alugueres estipulada na Cláusula Segunda da Escritura Pública de Rerratificação de Escritura de Permuta, em razão do atraso na entrega das unidades previstas na Escritura de Permuta, causadas pela impossibilidade de obtenção da Carta de Habite-se do Empreendimento. Aduz que, no prazo para pagamento, ofereceu bem imóvel em garantia do pagamento do débito, bem como requereu o reconhecimento da conexão da presente demanda com a Ação Declaratória ajuizada pela AGRAVANTE contra os AGRAVADOS e a Arábia Indústria e Comércio LTDA, autuada sob o no 0725697-80.2018.8.07.0001 (processo julgado por essa Colenda Turma), em que se requer (i) a declaração de inadimplemento contratual dos AGRAVADOS e da Arábia e a sua responsabilidade pela impossibilidade de obtenção da Carta de Habite do Empreendimento; (ii) a inexigibilidade de quaisquer ônus decorrentes do atraso na entrega do Empreendimento. Informa que o imóvel oferecido em garantia não foi aceito pelos AGRAVADOS (ID 28375215 da AÇÃO DE EXECUÇÃO), tendo sido determinada a realização de atos constritivos em face da AGRAVANTE (ID 28512938 da AÇÃO DE EXECUÇÃO). Menciona que, na sequência, opôs embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, autuados sob o no 0702364-65.2019.8.07.0001, em que requereu a extinção da ação de execução, tendo em vista a inexistência da obrigação estabelecida nas Escrituras Públicas de Rerratificação de Permuta, no que diz respeito ao pagamento de valores a título de compensações de alugueis mensais, uma vez que o atraso na entrega do empreendimento decorre de culpa exclusiva dos AGRAVANTES. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do excesso de execução. Esclarece que o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi indeferido, ensejando a interposição do Agravo de Instrumento no 0704798-30.2019.8.07.0000, que reformou a r. decisão agravada para conceder efeito suspensivo aos referidos embargos, considerando a relação de prejudicialidade com a referida Ação Declaratória, decisão que transitou em julgado, culminando, assim, na suspensão da tramitação do feito, em 12/6/2019, nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a” do CPC, para aguardar o julgamento da Ação Declaratória no 0725697-80.2018.8.07.0001, ajuizada pela AGRAVANTE. Do mesmo modo, a execução também foi suspensa. Nesse panorama, entende que a execução deveria permanecer suspensa até julgamento dos Embargos à Execução, cuja tramitação apenas seria retomada após o trânsito em julgado da Ação Declaratória no 0725697-80.2018.8.07.0001. Informa que referida ação foi sentenciada em 7/8/2019, advindo provimento judicial que lhe foi desfavorável, ensejando recurso de apelação que foi provido em parte pela 5a Turma para afastar a exigibilidade da multa moratória no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), bem como das prestações referentes à compensação de aluguéis, previstas nas Escrituras de Permuta e respectivas Rerratificações, enquanto perdurar o óbice relativo à emissão da Carta de Habite-se em razão da mencionada viela pública. Alega, assim, que o v. acórdão indicou que as compensações de aluguéis (objeto desta AÇÃO DE EXECUÇÃO), não seriam devidas enquanto perdurar o óbice relativo à emissão da Carta de Habite-se em razão da mencionada viela pública, o que torna inexigível, em outras palavras, o título executivo de origem, por força do julgamento de procedência da Ação Declaratória proposta pela AGRAVANTE, no âmbito desta C. Turma, sendo certo que, embora o v. acórdão tenha sido objeto de Recurso Especial interposto pelos AGRAVADOS (ao qual já foi negado seguimento pela Presidência do E. TJDFT), não há qualquer comando judicial que permita o prosseguimento da execução na origem, ainda mais em razão da declaração de inexigibilidade dos valores perseguidos na execução de origem, e do próprio trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0704798- 30.2019.8.07.0000, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Registra que a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no referido Agravo de Instrumento, o E. TJDFT suspendeu os atos expropriatórios, nos termos do artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil e, em julgamento de mérito, reiterou a necessidade de concessão de efeito suspensivo ante a possibilidade de expropriação de bens da AGRAVANTE em razão da execução de valores cuja exigibilidade se encontra suspensa por determinação judicial. Argumenta, assim, que para todos os efeitos, os atos expropriatórios na origem estavam suspensos em razão do v. acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento (trânsito em julgado), o que foi reforçado pela declaração de inexigibilidade dos valores executados nos autos da Ação Declaratória n.o 0725697- 80.2018.8.07.0001. Salienta que, mesmo nesse cenário, o juízo deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo no 0712604-44.2018.8.07.0003, em tramitação perante a 2a Vara Cível de Ceilândia, após manifestação dos AGRAVADOS sobre o ofício desse juízo, comunicando a existência de saldo remanescente em favor da AGRAVANTE naqueles autos. Sustenta que a penhora não pode ser mantida, tendo em vista que os valores exequendos foram declarados inexigíveis pela 5a Turma Cível nos autos da Ação Declaratória n.o 0725697-80.2018.8.07.0001, além da suspensão dos atos expropriatórios determinada no Agravo de Instrumento n. 0704798-30.2019.8.07.0000, com trânsito em julgado. Enfatiza que o processo de execução não tem como prosseguir, devendo permanecer suspensa, principalmente os atos expropriatórios, por força do pedido de recuperação judicial da AGRAVANTE, devendo eventuais créditos serem submetidos ao plano de recuperação judicial, considerando a competência do juízo universal da recuperação judicial. Defende que não há como prevalecer o entendimento exarado pela decisão ora agravada, no sentido de que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, embora impeça a liberação de valores e alienação/adjudicação de bens, não constitui empecilho para a realização de atos constritivos e avaliações porventura necessárias cuja liberação resta condicionada ao julgamento da demanda acessória em questão, pois não se aplica à hipótese a previsão contida no art. 919, § 5o do CPC, vez que não se trata de substituição, reforço ou redução da penhora, mas, sim, de novo pedido de expropriação patrimonial. Ressalta que a decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento já mencionado impede a realização de quaisquer atos constritivos contra a AGRAVANTE, conforme determina o art. 923 do CPC. Repisa que foi destacado no v. aresto que o prosseguimento da execução depende do resultado da demanda declaratória, “sendo prudente, portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, a suspensão dos atos expropriatórios”, o qual faz expressa menção do art. 313 do mesmo diploma, elencando as causas de suspensão do processo. Assevera que o simples óbice do levantamento da quantia pelo credor não autoriza o prosseguimento de atos expropriatórios, sob pena de tornar inócuo o efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução, além de submeter o devedor à expropriação de quantia relevante, uma vez consolidada a penhora no rosto dos autos, que poderia ser destinada ao Plano de Recuperação Judicial. Colaciona jurisprudência deste tribunal que ampara sua tese, a evidenciar a necessidade de reforma da decisão para cancelar a penhora efetuada no rosto dos autos do Processo n. 0712604-44.2018.8.07.0003, considerando a inaplicabilidade do art. 919, § 5o, do CPC ao caso concreto e a suspensão da Execução desde 29/3/2019 em razão do efeito suspensivo concedido aos Embargos à Execução, com trânsito em julgado. De outro giro, assevera que a penhora não pode ser mantida porque os valores exequendos foram declarados inexigíveis pela 5a Turma Cível, revolvendo os argumentos já expostos anteriormente quanto ao julgamento da Ação Declaratória. Tece considerações sobre o pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo João Fortes, distribuído perante a 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (Processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001), que compreende todas as sociedades do referido grupo, dentre as quais a AGRAVANTE, o que foi deferido em 11/5/2020. Invoca o art. 6o e incisos da Lei n. 11.101/2005, entendendo que todas as execuções devem permanecer suspensas até a assembleia geral de credores, conforme decisão proferida naqueles autos, inclusive a que tramita na origem, tendo em vista que os AGRAVADOS executam valores supostamente devidos de 2016 a 2018, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial, assim como o contrato firmado entre as partes é datado de 15/9/2011, submetendo-se também ao plano de recuperação judicial, tanto assim que os AGRAVADOS estão devidamente inseridos no quadro geral de credores. Acrescenta julgados deste tribunal sobre o tema e esclarece que a pertinência e possibilidade dos efeitos da recuperação judicial atingirem também as empresas do Grupo João Fortes está sub judice, pendente de julgamento de embargos de declaração. Aponta, diante de todo esse contexto, a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal para que seja obstada a penhora e qualquer outro ato constritivo em face da AGRAVANTE, evidenciando a probabilidade de provimento do recurso e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o deferimento do pedido de tutela recursal para obstar a penhora no rosto dos autos e qualquer outro ato constritivo até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a imediata suspensão definitiva da execução e de todo e qualquer ato de constrição patrimonial, haja vista a inexigibilidade dos valores perseguidos na origem. Preparo regular no ID 23563859. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que os argumentos da agravante apontam para a probabilidade de provimento do recurso, senão vejamos. Os agravados ajuizaram Ação de Execução contra a agravante em 6/12/2018, buscando o recebimento da quantia de R$ 230.672,84 (duzentos e trinta mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), fundada no título extrajudicial consubstanciado na Escritura Pública de Rerratificação de Escritura Pública de Permuta, firmado em 28/11/2016, em que foi assumida a seguinte obrigação pela empresa: CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR RELATIVO A COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS: 2.1. As partes ajustam que, por mera liberalidade a PRIMEIRA PERMUTANTE concederá em favor da SEGUNDA PERMUTANTE, um desconto sobre o valor fixado a título de compensação mensal de aluguéis, prevista na cláusula 5.2 das Escritura de Permuta (retificada na escritura de rerratificação de 28/10/2014) devidos até que as Unidades estejam prontas e acabadas, com seu Habite-se devidamente expedido e recebidas pela PRIMEIRA PERMUTANTE na forma da Escritura de Permuta, que passará a ser de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir de 01/10/2016 até 31/01/2017, sendo certo que a partir de 01/02/2017 o montante acima voltará automaticamente para R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e a partir de 01/01/2018 será majorada automaticamente para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), quantia que será paga pela SEGUNDA PERMUTANTE até o dia 31/12/2018, de forma fixa e sem qualquer reajuste ou correção. 2.2. O pagamento dos alugueis será calculado pro rata die, devendo os pagamentos, devidos com base no valor ora reduzido, ocorrer no dia 05 de casa mês, até que sejam integral e regularmente concluídas as obras das Unidades. (...) 2.3. A falta ou atraso no pagamento da compensação mensal de alugueis sujeitará a SEGUNDA PERMUTANTE ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, devidamente acrescido da correção pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata die. (ID 26434536 dos autos da Execução – Processo n. 0735982-35.2018.8.07.0001). – grifo nosso Infere-se da consulta aos autos de origem que referida escritura refere-se ao Lote 07 da CNB 06 de Taguatinga/DF, de propriedade dos agravados e no qual a agravante comprometeu-se a erguer o empreendimento imobiliário denominado LE QUARTIER BOULEVARD, assumindo a obrigação de construir e entregar aos permutantes unidades autônomas prontas, acabadas e registradas. Contudo, o compromisso em tela não foi cumprido em sua plenitude em virtude da impossibilidade da concessão do Habite-se por causas que não puderam ser imputadas a nenhuma das partes, diante do vício oculto existente no imóvel (existência de viela pública), conforme restou decidido nos autos do Processo n. 0725697-80.2018.8.07.0001, Ação Declaratória de Inexistência das Dívidas relativas ao pagamento de multas por atraso e a repetição do indébito, no julgamento unânime da apelação cível realizado por esta eg. Turma. Naquela assentada, concluiu o em. relator que “as penalidades contratuais pelo atraso na emissão da Carta de Habite-se e entrega do empreendimento não podem ser imputadas à Apelante, sob pena de lhe impor onerosidade excessiva, devendo ser afastada a multa contratual de R$ 5.000.000,00, bem como o pagamento das prestações relativas à compensação de aluguéis.” E, nesses termos, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito e deu parcial provimento ao recurso para, “reformando em parte a r. sentença guerreada, afastar a exigibilidade da multa moratória no valor de R$ 5.000.000,00, bem como das prestações referentes à compensação de aluguéis, previstas nas Escrituras de Permuta e respectivas Rerratificações, enquanto perdurar o óbice relativo à emissão da Carta de Habite-se em razão da mencionada viela pública.” O acórdão proferido apresenta a seguinte ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADES DETECTADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXISTÊNCIA DE VIELA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Embora se confirme a inovação recursal apontada em contrarrazões, não se cogita o não conhecimento do recurso, mas apenas a não apreciação do argumento novo, tendo em vista que as demais alegações recursais foram debatidas nos autos e devem ser analisadas. 2 - A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente, em que, embora de forma sucinta, o Magistrado não acolheu o vício invocado pela ora Apelante nos Embargos de Declaração, rejeitando o recurso. Ora, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. 3 - O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. No caso concreto, verificando-se que a matéria versada encontra-se suficientemente instruída pela documentação anexada aos autos, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não acarretou prejuízo aos Réus, uma vez que o Julgador, destinatário das provas, agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Não há, pois de se falar em cerceamento do direito de defesa. 4 - O prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil não encontra aplicação no caso concreto, haja vista que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não intenta invalidar os contratos de permuta nem obter o abatimento proporcional do preço pactuado, mas o reconhecimento do inadimplemento contratual dos Réus, decorrente de vício oculto que impede a obtenção da Carta de Habite-se, afastando a responsabilidade da Autora pela multa moratória e as prestações mensais compensatórias previstas nos pactos. 5 - Finalizada a construção do empreendimento imobiliário, que contou com a aprovação prévia do projeto e Alvará de Construção emitido pela administração pública, o atraso decorrente da constatação de inviabilidade de concessão da Carta de Habite-se, em razão da inobservância de viela pública existente entre os lotes onde erigida a edificação, não pode ser imputado à Construtora, nem aos Réus, porquanto a questão não era de conhecimento das partes, já que a existência da via de passagem não constava das matrículas dos imóveis, não tendo sido identificada pela própria Administração Pública, que autorizou a construção nos moldes do projeto apresentado, conferindo força à presunção de regularidade do projeto apresentado e da edificação erigida. 6 - A aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais, notadamente da multa de valor vultoso, onerando demasiadamente a Autora/Apelante, que não pode responder por atraso a que não deu causa e que contou também com o equívoco da própria administração pública, autoriza a intervenção do Poder Judiciário nas Escrituras de Permuta celebradas entre as partes para afastar a incidência das penalidades contratuais relativas à multa moratória e à compensação de aluguéis, enquanto perdurar o óbice em relação à viela pública e à emissão da Carta de Habite-se. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1277924, 07256978020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Importante frisar que, entre o ajuizamento da ação de execução e o julgamento da referida ação, o Colegiado já havia concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela ora agravante no Agravo de Instrumento n. 0704798-30.2019.8.07.0001, igualmente de relatoria do em. Des. Angelo Passareli, que apresenta a seguinte ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Diante das peculiaridades do caso em concreto, verifica-se configurar situação de prejudicialidade externa apta a justificar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independentemente de garantia, uma vez que o prosseguimento da Execução depende do resultado do julgamento da demanda em que já foi deferida a concessão de tutela provisória de urgência e em que se discute, de modo relevante, a justeza da exigibilidade das penalidades contratuais previstas em avença celebrada pelas partes. Inteligência do artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1173014, 07047983020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, tenho que é temerária a prática de atos constritivos numa execução fundada em penalidades que foram afastadas pelo tribunal, ainda que o art. 919, § 5o, do CPC autorize a efetivação de atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação de bens. Ademais, das peças colacionadas ao recurso e na consulta aos autos de origem não foi possível verificar se a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0712604-44.2018.8.07.0003, em curso na 2a Vara Cível da Ceilândia, enquadra-se no permissivo legal, ou se constitui na primeira penhora realizada na execução. Quanto à impossibilidade de realização de atos constritivos devido à recuperação judicial do grupo empresarial do qual faz parte, vislumbro igualmente a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto, eis que o crédito ora exigido pelos agravados foi constituído em 2016; ou seja, antes do pedido de recuperação judicial. Notadamente, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que, claramente, se enquadra o título judicial exequendo. Amparando esse entendimento, é o julgamento realizado por este colegiado, referente à empresa do mesmo grupo econômico da ora agravante, em que ficou decidido que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. Registre-se que "o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relator o Ministro Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017). 3. Ao se atribuir competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período da recuperação judicial, nos moldes do artigo 61 da Lei n. 11.101/2005, busca-se evitar prejudicar o próprio cumprimento do plano de recuperação que vier a ser aprovado, possibilitando que o princípio da preservação da empresa seja efetivado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284429, 07192501120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Vislumbro, assim, a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, uma vez evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, aliado ao risco de dano grave, caso a execução prossiga nos moldes determinados pelo juízo prolator do ato agravado, que solicitou a transferência de créditos, se houver, até o limite da dívida executada, desconhecendo que já houve o julgamento do Agravo de Instrumento n.0704798-30.2019.8.07.0000. Contudo, a conclusão não autoriza a liberação imediata da constrição efetivada, diante do risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 21:04:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator